Tribunal: TJES
Processo: 0011361-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011361-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NÃO CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu réu da imputação da prática dos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso com corrupção de menor. Segundo a denúncia, o acusado, em união de vontades com adolescente, teria subtraído valores em dinheiro, aparelhos celulares e joias mediante violência e emprego de arma de fogo em estabelecimento comercial localizado no município de Serra/ES. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao réu, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos constantes dos autos, mas a autoria não se comprova de forma segura e inequívoca.
2.
O réu, em interrogatório judicial, nega a prática do delito e afirma que trabalhava como ajudante de pedreiro no momento dos fatos.
3.
Os policiais civis responsáveis pela investigação indicam que as diligências realizadas à época apontaram o acusado como um dos autores do crime, porém tais informações derivam de atividade investigativa e não são corroboradas por prova judicial segura.
4.
A vítima, em juízo, não confirma o reconhecimento realizado na fase policial, o que fragiliza a identificação do acusado como autor do delito.
5.
A instrução probatória não inclui a oitiva do suposto comparsa adolescente nem das demais testemunhas presenciais do fato, embora haja notícia da presença de outras pessoas no local no momento da subtração.
6.
Diante da ausência de prova robusta e segura quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a condenação criminal exige juízo de certeza, não sendo admissível fundada em meras suspeitas.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018); CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011361-89.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANO PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 94/95), que
absolveu

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS
da imputação de cometimento dos crimes de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e de corrupção de menor (art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP - com redação anterior à Lei 13.654/18, e 244-B do ECRIAD, na forma do 69 do CP).

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (Id. 17728225),
sustentando a existência de provas suficientes para a condenação.

Quanto aos fatos,
consta que na tarde de 20/01/2013, no estabelecimento comercial "Wagner Areia", localizado no bairro Nova Carapina, município de Serra/ES, o recorrido, em união de vontades com o adolescente E.O.S., mediante o emprego de arma de fogo e violência, teria subtraído R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e 01 (um) cordão de prata, de propriedade de
Maik de Oliveira Wagner
e seus funcionários.

Após analisar todo o acervo probatório, reputo que o pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público Estadual, não deve prosperar.

Isso porque, embora haja demonstração da materialidade, inexiste prova incontroversa acerca da autoria do delito.

O réu, ouvido em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que estava trabalhando como ajudante de pedreiro na hora do fato (mídia Id. 17728225).

E embora os policiais civis
Ronan Rodrigo Delgado Botelho
e
Sérgio Moura Vasconcelos
tenham indicado que as investigações, realizadas à época dos fatos, revelaram que o réu foi um dos autores do crime, a vítima, ao prestar declarações em Juízo, não corroborou o reconhecimento realizado na esfera policial (mídia Id. 17728225).

Em contrapartida, não foi realizada a oitiva do suposto comparsa ou das demais testemunhas presenciais da subtração, muito embora houvesse a notícia de que havia outras 03 (três) pessoas presentes no local (fl. 15).

Desse modo, não há como afirmar, com a certeza necessária, que o réu praticou o delito descrito na denúncia.

E tendo em vista a ausência de prova cabal da autoria e materialidade, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve prevalecer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, já que inexiste um juízo de certeza.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.